Tribunal: TJES
Processo: 5001942-90.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001942-90.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RICARDO RIBEIRO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Giselle Onigkeit

Juíza de Direito
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Tese do autor

Narra o postulante, em apertada síntese, que que foi surpreendido com a cobrança de uma multa, pela concessionária de serviço público ora ré, no valor de R$ 6.710,07 (seis mil seiscentos e dez reais e sete centavos).

Não obstante isso, afirma que não possui nenhum débito junto à requerida, desconhecendo a motivação da penalidade aplicada.

Alega ter sido notificado em 12/09/2018, acerca da negativação de seu nome no cadastro em órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da requerida. Em decorrência disso, notificou extrajudicialmente a concessionária, a fim de que obtivesse a relação total de débitos em seu nome, bem como o motivo de tais valores, na intenção de regularizar sua situação, e menciona que não houve resposta.

Nesta esteira, pleiteou em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da negativação de seu nome, de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação de sua titularidade, ou efetuar a retirada de medidor/relógio de luz, abstendo-se, ainda, de negativar o seu nome em razão do débito ora objurgado, sob pena de multa diária.

Pugna pela declaração de inexistência de débito existente entre as partes, em especial ao valor cobrado de R$ 6.710,07 (seis mil seiscentos e dez reais e sete centavos), a declaração, de ofício, da prescrição dos valores cobrados pelo requerido, anteriores à 04/10/2015. Requereu, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sua contestação (ID 1681656), a requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa.

Uma vez interposto Recurso Inominado, o autor apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso, e pela reforma parcial da sentença, no que concerne à fixação dos juros de mora, para que o termo inicial seja a partir da citação.

Tese da Requerida Escelsa S/A

Em sede de Recurso Inominado sustenta preliminarmente a nulidade da sentença, em decorrência da declaração de suspeição pela MM. Juíza, por motivo de foro íntimo superveniente, após a sentença ser proferida, bem como o reconhecimento da incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica. E no mérito defendeu a regularidade do TOI, o exercício regular de um direito e ausência de responsabilidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, confirmo a decisão no ID. 2155319 - Pág. 1, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

a) Condenar a requerida (ESCELSA) a pagar em favor da parte autora, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada e acrescida de juros de 1% ao mês a partir

desta data;

b) Proceder com a baixa definitiva de referida inscrição do contrato 0201604001128163 no valor de R$ 10.431,97 (dez mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), com vencimento em 25/05/2016, cuja a data de inclusão ocorreu em 01/010/2016, e via de consequência, declaro a inexistência dos débitos concernente ao contrato sob o nº. 0201604001128163.

E, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, rejeito o pedido de anulação da sentença, haja vista que a declaração de suspeição da MM. Magistrada a quo (ID 4449735) ocorreu por motivo de foro íntimo superveniente, o que por sua vez não enseja a nulidade dos atos ocorridos anteriormente à sua suspeição. Neste sentido, é o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO/FUNDAMENTO AUSENTE DO MANDAMUS. SUSPEIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE ATOS PRATICADOS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRECLUSÃO. INIMIZADE NÃO DEMONSTRADA. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA VINCULANTE 5/STJ. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO EQUIVOCADAMENTE DECLINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. REJEIÇÃO DE REQUERIMENTOS FUNDAMENTADA. (...) 3. A suspeição decorrente de fato superveniente não importa na nulidade de todos os atos do processo. Precedentes do STJ. (...) 8. Recurso Ordinário não provido. (RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 16/05/2011)

Ademais, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Os “Termo de Ocorrência e Inspeção” de nº 3249151 e nº 3412959 acostados aos autos (ID 1214179 e ID 1214177, respectivamente), os quais fundamentam as alegações da recorrente de irregularidades, não apresentam os esclarecimentos necessários. Também não apresentam elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado nos documentos,
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura dos TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– no TOI de nº 3249151 (ID 1214179), consta a assinatura de um terceiro, enquanto no TOI de nº 3412959 (ID 1214177), há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que os Termos de Ocorrência e Inspeção - TOI - foram elaborados de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção dos TOI, estes que foram utilizados como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que suas anulações e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.